Tribunal: TJMT
Processo: 1047983-71.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047983-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 616.828.451-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 616.828.451-68 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DA SABEMI SEGURADORA SA, E DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO.

DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.

AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS.

SÚMULA 479 DO STJ.

CONTRATO DE SEGURO.

FORMALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.

DESCONTOS INDEVIDOS.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

MANTIDA.

DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA SABEMI SEGURADORA S.A. CONHECIDO EM PARTE E RECURSOS DESPROVIDOS.

O banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser intermediário da operação.

Não comprovada a efetiva contratação do seguro, são indevidos os descontos realizados na conta corrente da consumidora.

O desconto indevido por si só não acarreta a reparação do dano moral, cabendo ao autor comprovar o abalo moral ou à sua honra e imagem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1047983-71.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS

BANCO BRADESCO S.A.

SABEMI SEGURADORA S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS
,
BANCO BRADESCO S.A.
e
SABEMI SEGURADORA S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Antecipação de Tutela Antecipada, ajuizada por
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais, para declarar
inexistente
a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos (50% cada um) a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente da autora (R$ 1.422,20), devidamente corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca,
condenou
as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte – requerente e requeridos), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento. (id. 162010209) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 162010225)

A apelante,
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS
, busca a reforma de parte da sentença, para que seja deferido o pedido de reparação por dano moral, bem como que os honorários sucumbenciais sejam atribuídos exclusivamente às apeladas.(id. 162010215)

A apelante,
SABEMI SEGURADORA S.A.,
afirma ter comprovado a formalização do contrato, inexistindo portanto qualquer conduta a justificar a condenação por dano material na forma dobrada.

Assevera que a apelada teve ciência de todas as cláusulas contratuais, momento em que livremente concordou a assinou o contrato.

A assinatura aposta no contrato se assemelha com a da apelada, e além disso a apelante tomou as medidas que estavam ao seu alcance para a validação do contrato, por isso ele deve ser considerado válido e regular.

Aduz que só
é possível efetuar a cobrança dos referidos valores através de desconto seja em conta corrente ou contracheque, com a prévia aceitação da apelada, sendo incabível qualquer desconto sem seu consentimento, razão pela qual merece reforma a sentença proferida.

Alega que não agiu com má-fé ao efetuar a cobrança conforme previsto no contrato, isto é, a autorização para desconto em folha, por isso não é cabível a devolução em dobro, e caso não seja esse o entendimento que seja reformada a sentença para determinar a devolução de forma simples, e a redução do dano moral.

Ao final
, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Alternativamente, que seja determinada
a condenação em dobro, já que inexistiu má fé da Apelante nas cobranças encaminhadas e a redução do dano moral arbitrado.

(id. 162010219)

O apelante,
BANCO BRADESCO S.A.,
em preliminar alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito afirma não ter praticado nenhum ato ilícito a ensejar condenação de reparação por dano material ou moral.

Assevera que se trata de fato praticado por terceiro e tanto ele

quanto a autora foram vítimas, por isso não pode ser responsabilizado.

Atribui a culpa por todo o imbróglio narrado à apelada
SABEMI SEGURADORA S.A.,
que é
a real responsável pela causa que enseja o pleito inicial. Não podem ser acolhidos os pedidos constantes da inicial porque, neste caso, o também fora ludibriado.

Esclarece que a situação questionada nos autos foi praticada sem que nenhum ilícito possa ser atribuído ao Banco Bradesco S/A, porque não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico pátrio. Em outras palavras, sem a violação ao necessário e legal dever de cuidado, elencado pela legislação pátria, não há como lhe impor a obrigação de indenizar.

Alega que não foi demonstrado nenhum dano, ou ação que pudesse atribuir responsabilidade de reparar a apelada por dano moral, mas, caso assim não entendam, que o valor do dano moral seja reduzido.

Discor
da da sentença no ponto em que determinou a restituição em dobro dos valores descontados da apelada, uma vez que ela n
ão provou ter sido induzida a um erro substancial ao efetuar o pagamento, nem tampouco comprovou que foi obrigado a fazê-lo. E nem poderia, dado o caráter bilateral do referido contrato, onde a apelada anuiu com todas as condições previamente para pagamento da dívida contraída.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser modificados para que sejam fixados sobre o valor da condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, e, caso superada, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Alternativamente, pugna pela redução do dano moral e que a repetição do indébito seja na forma simples. (id. 162010233)

A apelada,
SABEMI SEGURADORA S.A.,
apresentou contrarrazões. (id. 162010229)

A apelada,
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS,
apresentou contrarrazões aos recursos da Sabemi Seguradora S.A. (id. 162010239) e do Banco Bradesco S.A. (id. 162010242)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos materiais e moral c/c tutela de urgência, contra
BANCO BRADESCO S.A.
e
SABEMI SEGURADORA S.A.,
alegando
que
ao verificar o extrato da sua conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco S. A., foi surpreendida com descontos recorrentes referentes a serviços não contratados, denominados “DEB. AUTOMÁTICO 0275306 SABEMI SEGURADO”, tentou resolver a situação administrativamente, mas não obteve êxito, sendo que as cobranças continuavam sendo encaminhadas, até no momento em que deixou de pagar as mesmas, teme que seu nome seja negativado.

Ao receber a petição inicial, foi deferida a liminar e a gratuidade da justiça.

Após o regular trâmite da ação, foi proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

A apelante,
SABEMI SEGURADORA S.A.,
defende a regularidade da contratação, e por isso dever ser afastada a condenação por dano material e moral, e se mantida, que seja reduzido o valor do dano moral.

Já o apelante,
BANCO BRADESCO S.A.,
em preliminar sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda, no mérito a
tribui a culpa por todo o imbróglio narrado à
SABEMI SEGURADORA S.A.,
que

é
a real responsável pela causa que enseja o pleito inicial. Não podem ser acolhidos os pedidos constantes da inicial, em relação ao ora apelante, uma vez que, neste caso, o demandado também fora ludibriado por terceiros.

A presente lide versa sobre contrato de seguro, devendo ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º do CDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Como mencionado, a autora se deparou com descontos referente a seguro, em sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco, os quais desconhece a origem.

O apelante,
BANCO BRADESCO S.A.,
em preliminar sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda, todavia não merece acolhimento, tendo em vista que o apelante agiu como intermediário ao autorizar os descontos na conta da autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação Declaratória de Nulidade de Descontos em Conta Bancária c/c Danos Materiais e Morais. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Banco que integra a cadeia de consumo. Súmula 479 do STJ. Reconhecimento da responsabilidade solidária (art. 7º, §único, do CDC). Não comprovada a realização de negócio jurídico entre as partes. Assinatura aposta em contrato de seguro que não pertence à autora. Realizada perícia grafotécnica. Repetição do indébito devida, conforme determinado em sentença. Débitos que incidiram sobre benefício previdenciário. Situação vivenciada pela autora que extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana. Reconhecida ofensa e lesão ao direito de personalidade. Dano moral reconhecido. Reduzida a indenização por danos morais em R$5.000,00 observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta C. Câmara. Correção monetária e juros de mora nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor dos danos morais. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(TJSP; Apelação Cível 1002046-62.2022.8.26.0037; Relator (a): Deborah Ciocci; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

“Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de seguro e de cartão de débito/crédito – Descontos de prestações – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. 1. Ilegitimidade passiva. Descabimento. Inequívoca legitimidade do banco depositário para a causa em que se discute a falta de autorização válida para descontos realizados na conta do cliente. 2. Falta de demonstração da existência e regularidade dos contratos que motivaram os descontos. Bem proclamada a inexigibilidade desses descontos. 3. Dano moral. Não reconhecimento. Descontos cessados logo que a autora apresentou reclamação, no plano extrajudicial. Importâncias relacionadas aos poucos descontos realizados presumivelmente devolvidas. Cenário diante do qual não se vê sofrimento significativo, a ensejar proteção jurídica. 4. Sentença parcialmente reformada, para cancelar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quer do réu, quer, consequentemente, da denunciada. Responsabilidades pelas verbas da sucumbência repartidas igualitariamente entre as partes. Deram parcial provimento às apelações do réu e da denunciada, prejudicada a da autora.”

(TJSP; Apelação Cível 1026358-03.2019.8.26.0007; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023)
.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

O apelante,
BANCO BRADESCO S.A.,
argumenta ainda que não pode ser responsabilizado por ação de terceiros, pois foi tão vítima quanto a parte autora.

Tal matéria foi sedimentada na Súmula 479 do STJ “
As instituições financeiras responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

No que tange às alegações da apelante,
SABEMI SEGURADORA S.A,.
que defende a regularidade do contrato que originou os descontos na conta corrente da autora, que mantém junto ao Banco Bradesco S.A., alega que a assinatura do contrato é similar a da autora.

A apelada nega a celebração do contrato e refuta a autenticidade da assinatura do contrato.

Nessa hipótese, caberia à apelante,
SABEMI SEGURADORA S.A.,
comprovar a autenticidade da assinatura, porém quando oportunizada a produção de prova, nada requereu.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Afirma a requerente que não contratou o seguro debitado em sua conta corrente existente no Banco Bradesco/réu. No caso, resta incontroverso a cobrança na conta da requerente do valor à título de Sabemi Seguradora S.A, conforme se depreende no documento de id. 40413693.

Tal fato não fora negado pela seguradora ré, assim como houve a confirmação dos descontos, ao afirmar na contestação que o seguro foi devidamente contratado pela autora e subsistiu até ser cancelado após a ciência de manter com o seguro.

Apesar das requeridas afirmarem que as cobranças são legítimas, a segunda ré apresentou tão-somente tela com a apólice indicando que o débito do valor seria efetuado perante o Banco Bradesco/requerido, o que não comprova a contratação, vez que não consta a assinatura da reclamante.

Embora o CPC/15 atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sabe-se que nas ações em que o pedido inicial se funda em uma declaração negativa de existência de negócio jurídico, o ônus de comprovar a relação negocial transfere-se para o réu, diante da dificuldade ou mesmo da impossibilidade de se provar a inocorrência de algum fato.

No caso dos autos, o réu não demonstrou a contratação do seguro para pagamento mediante débito em conta corrente. Ora, verifica-se que o documento trata-se de uma tela contendo proposta na qual não há autorização para pagamento do valor prêmio por meio de débito em conta corrente.

Dessa forma, as rés não se desincumbiram de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida).

(...)”

Ademais, em Recurso Repetitivo – Tema 1061 – Resp n. 1.846.649/MA, ficou pacificado que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Portanto, a apelante, SABEMI SEGURADORA S.A., não se desincumbiu do ônus probatório no que tange a existência e regularidade do contrato, que originou os descontos na conta corrente da autora, por isso não merece reparos a sentença.

Sendo assim, não merece reparos a sentença que corretamente confirmou a tutela de urgência, declarou a inexistência do contrato de seguro, e, por fim, condenou as rés a restituir em dobro os valores debitados na conta corrente da autora.

Quanto ao dano moral, em que a autora pretende a condenação da rés, e a apelante
SABEMI SEGURADORA S.A.
, busca a minoração, apesar dos descontos indevidos na conta corrente da autora, ela não demonstrou o abalo moral ou ofensa à sua honra, e por isso, correta a sentença que não deferiu a reparação do dano moral.

Já o pedido de minoração formulado pela apelante
SABEMI SEGURADORA S.A.,
não pode ser conhecido, pois não houve condenação tem tal verba.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO DA
SABEMI SEGURADORA S.A.,
e DESPROVEJO OS RECURSOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023